Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 617.006.811-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 173.041.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.532.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DISTINÇÃO CONCEITUAL COM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por José Flavio Ferreira dos Santos, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito com resolução de mérito, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios, considerando a alegação do embargante de que, com base no princípio da causalidade, não poderia ser condenado ao pagamento de tais verbas, posto que foi o devedor quem deu causa à propositura da ação executiva ao inadimplir o contrato celebrado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual relevante entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva (prescrição direta), consignando que a situação dos autos configura prescrição direta, que ocorre antes da formação válida da relação processual, quando o exequente não promove a citação do executado dentro do prazo prescricional.

4. A condenação em honorários advocatícios foi fundamentada de forma clara e precisa com base no princípio da causalidade, considerando que o exequente deu causa à extinção do processo ao não promover adequadamente a citação do executado, permitindo que se operasse a prescrição da pretensão executiva.

5. A jurisprudência invocada pelo embargante, que afasta a condenação em honorários em casos de prescrição intercorrente, não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre prescrição da pretensão executiva, revelando-se nítida a pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, mas exclusivamente a corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva é relevante para a aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios. 2. Não configuram os pressupostos específicos dos embargos de declaração as alegações que visam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 1.022; 240, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração nº 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que, segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, e que foi o devedor, com seu inadimplemento, quem ensejou a propositura da ação executiva.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que, nos casos de prescrição intercorrente, afasta a condenação do exequente em honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos para que seja excluída a condenação em honorários em seu desfavor. (id. 295177895).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada ao id. 296025850, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao fundamento de que o embargante confunde institutos jurídicos distintos - prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente - e que a jurisprudência invocada é inaplicável ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado exclusivamente a corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu,
o embargante alega obscuridade e contradição quanto à condenação em honorários advocatícios, aduzindo que, com base no princípio da causalidade, não poderia ser condenado ao pagamento de tais verbas, pois foi o devedor quem deu causa à propositura da ação executiva ao inadimplir o contrato celebrado.

Contudo, após detida análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende, na verdade
, a rediscussão do mérito da causa
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e precisa a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, mas sob perspectiva diversa daquela defendida pelo embargante.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que
"a situação dos autos não configura prescrição intercorrente, como equivocadamente sustentado pela agravante e na decisão judicial, mas sim prescrição direta — também denominada prescrição inicial — nos termos do art. 240, § 4º, do CPC/2015".

Trata-se, portanto, de distinção conceitual relevante para a solução da controvérsia. Enquanto a prescrição intercorrente ocorre após a formação válida da relação processual, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional durante o curso do processo executivo, a prescrição direta (ou da pretensão executiva) ocorre antes da formação válida da relação processual, quando o exequente não promove a citação do executado dentro do prazo prescricional.

No caso em exame, o acórdão consignou que
"considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 15 de agosto de 2015 e o prazo prescricional trienal expirou em 15 de agosto de 2018, sem que houvesse citação válida nesse interregno em virtude da inércia do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva."

Quanto à condenação em honorários, o acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade ao afirmar que
"é evidente que o exequente deu causa à extinção do processo ao não promover adequadamente a citação do executado, permitindo que se operasse a prescrição da pretensão executiva."

Assim, não se identifica qualquer obscuridade ou contradição no acórdão embargado que mereça ser sanada. A jurisprudência invocada pelo embargante, que afasta a condenação em honorários
em casos de prescrição intercorrente
,
NÃO
se aplica à hipótese dos autos,
que versa sobre prescrição da pretensão executiva (prescrição direta).

Dessa forma, não se configuram os pressupostos específicos para o acolhimento dos embargos de declaração, revelando-se nítida a pretensão do embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida no acórdão embargado, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade acarretar, necessariamente, a modificação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, porém
os REJEITO
, por não haver qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025